Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. IMPLEMETAÇÃO ABRIL/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APOSENTADA. PARIDADE. AUMENTO RESTRITO À JORNADA DE 40 HORAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAR A MESMA JORNADA. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial referente à concessão da extensão, na condição de aposentada, do recebimento de valores relativos a reajuste concedido aos servidores da ativa da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Em seu recurso, alega preliminar de nulidade de sentença, uma vez que fundada em ausência de prova, o que culminaria na extinção dos autos sem análise do mérito. No mérito, alega que não é aplicável ao caso o Tema 864 do STF e que, em face do princípio da isonomia, o reajuste concedido aos profissionais de saúde ativos e inativos deve ser a ela extensivo.
2.Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41658624 e 41658625). Contrarrazões apresentadas (ID 41658628).
3. Preliminar de nulidade de sentença. Nos termos do artigo 373, I, do CPC cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Dessa forma, não demonstrados os fatos alegados, a extinção dos autos se dá com o julgamento do mérito. Preliminar afastada.
4. A Lei no 5.179/2013 estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira que a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015. Porém, a terceira parcela não foi integralizada no vencimento dos servidores ativos e inativos integrantes das carreiras beneficiadas em razão ausência de dotação orçamentária.
5. No ano de 2022, conforme amplamente noticiado (Agência Brasília (agenciabrasilia.df.gov.br); Terceira parcela do reajuste de servidores garantida em 2022 – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (seplad.df.gov.br) a terceira parcela do reajuste aprovado pela Lei no 5.179/2013 foi implementada em abril/2022 com a devida dotação orçamentária, o que altera a situação do ano de 2015 e afasta a limitação imposta no julgamento do RE 905.357 (Tema 864).
6. Ocorre que, conforme parecer de ID 41658499 - Pág. 9 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o aumento concedido em abril/2022 aos ocupantes da carreira Gestão e Assistência Pública à Saúde, a que pertence a autora, não teve efeitos gerais, mas somente aos que realizam jornada semanal de 40 horas.
7. Intimada a comprovar situação diferente da apresentada pelo ente público, a recorrente juntou dois contracheques de servidores que ocupam o mesmo cargo, sendo um referente à remuneração de uma servidora inativa e outro de um servidor na ativa, porém, não há demonstração que a jornada por eles realizadas é a mesma da autora ao se aposentar, ponto que foi assentado pela Administração Pública para afastar o direito da recorrente em receber o aumento concedido aos demais servidores ocupantes do mesmo cargo.
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade (artigo 37 da CF) Assim, o ônus de comprovar o erro da Administração recai sobre aquele que impugna o ato, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Intimada a comprovar suas alegações, a recorrente afixou documentos que apenas confirmam que servidores ativos e inativos ocupantes do cargo Gestão e Assistência Pública à Saúde tiveram aumento. Todavia, não logrou êxito em demonstrar que o percentual era o mesmo por ela requerido, bem como que realizavam a mesma jornada semanal que a sua, ponto, repito, apontado pela Administração para afastar o seu direito. Dessa forma, a sentença se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar afastada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.